Tribunal: TJDFT
Processo: 0736356-15.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0736356-15.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALANE MARIA DA SILVA NOGUEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 40729097) com pedido liminar, interposto por ALANE MARIA DA SILVA NOGUEIRA FERNANDES em face do DISTRITO FEDERAL ante decisão proferida pelo Juízo da 1a. Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos do cumprimento de sentença, processo n° 0711141-80.2022.8.07.0018, rejeitou os embargos de declaração opostos pela Agravante, nos seguintes termos (ID 138428624 na origem): Trata-se de embargos de declaração opostos no ID 124230172 pelo exequente em face da decisão de ID n. 135075489. Requer a embargante seja sanada "a omissão citada, pugnando pela atribuição de efeitos infringentes ao presente recurso para que seja assegurada a expedição de RPV até o limite de 20 (vinte) salários-mínimos." O DISTRITO FEDERAL manifestou-se pelo ID n. 138106661. DECIDO. Recebo os embargos, porquanto tempestivos, mas razão não assiste à embargante. Exponho os motivos. Conforme determinado pelo CPC, o escopo dos embargos declaratórios não é outro senão o de corrigir erro material ou sanar obscuridade, contradição ou omissão na própria decisão, erros advindos de fatos incoerentes, aptos a deformar ou prejudicar a compreensão ou alcance do julgado, e não a reapreciação de provas ou mesmo o rejulgamento da causa. No caso dos autos, este Juízo determinou que o teto observado para RPV é o disposto na Lei n. 3.624/2015, ou seja, de dez salários-mínimos. Destaco, por oportuno, que a Lei n. 6.618/2020 é inconstitucional. É incontroverso pelas partes que o referido ato normativo tem como origem o PL 6/2019, de iniciativa própria Câmara Legislativa do DF[i] (CLDF). Ora, em maiores explanações, observa-se flagrante defeito em sua forma, visto que, conforme arts. 71, § 1o, V[ii], e o 100, VI e XVI[iii] da Lei Orgânica do Distrito Federal, compete ao Executivo iniciar propostas de leis que disponham sobre orçamento e dívida pública. Este Juízo tem ciência da recente Decisão Monocrática proferida nos autos do ARE 1.383.581, por meio da qual o Exmo. Ministro Alexandre de Moraes deferiu o pedido de expedição de requisitório nos termos da Lei Distrital n. 6.618/2020, que previu o teto de 20 (vinte) salários-mínimos para fins de RPV. Ocorre que, embora o referido decisum tenha se posicionado no sentido de que a tese firmada no Tema 792 da Repercussão Geral não se aplica às hipóteses que discorrem sobre as consequências do diploma legal em comento, observo que não enfrentou a questão do vício de iniciativa. Nesse sentido, materializado vício de iniciativa, vez que o processo legislativo foi instaurado pela CLDF, há que se declarar a inconstitucionalidade formal dessa Lei. Ante o exposto, DECLARO, incidenter tantum, a inconstitucionalidade forma da Lei Distrital n. 6.618/2020. Contudo, cabe frisar que em nenhum momento o Exequente requereu expedição de RPV nos termos dessa Lei. Nesse sentido, não há defeito corrigível via embargos de declaração, porquanto os motivos determinantes das conclusões laçadas já foram adequadamente expostos na Decisão embargada. Fato é que eventual insurgência, quanto ao posicionamento adotado, deve ser manifestada pela via recursal própria. Ante o exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS. Intimem-se. A Agravante afirma em suas razões recursais que: (i) a entidade sindical dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal – SINDIRETA/DF ajuizou ação pelo rito ordinário contra o agravado, a qual foi distribuída sob o n.o 32159/97 ao juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, objetivando o pagamento do benefício alimentação que fora ilegalmente suspenso pelo Governador do Distrito Federal, por intermédio do Decreto n. 16.990/1995, a partir de janeiro de 1996; (ii) por intermédio de seu procurador, promoveu o cumprimento individual de sentença coletiva, a qual foi distribuído sob o no 0711141-80.2022.8.07.0018 ao juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do DF; (iii) os credores apresentaram embargos de declaração para que fosse sanada a omissão quanto à existência da nova Lei Distrital no 6.618/2020, a qual majorou o limite para dispensa de precatório para 20 (vinte) salários-mínimos; contudo, o juízo fazendário declarou ex officio a inconstitucionalidade da retromencionada Lei; (iv) o magistrado decidiu pela inconstitucionalidade da Lei Distrital no 6.618/2020, por entender ser da competência privativa do Governador do Distrito Federal a iniciativa das leis que versem sobre o teto a ser pago nas obrigações de pequeno valor – OPVs – e não do Poder Legislativo; (v) não há falar em qualquer inconstitucionalidade formal na norma em foco, pois o tema relativo ao teto das obrigações de pequeno valor devidas pelo ente público distrital não tem natureza orçamentária e nem gera, por si só, aumento de despesa, tratando-se de norma de índole meramente processual editada pelo Distrito Federal com base na competência prevista no art1 . 100, § 3o, da Constituição Federal de 1988, não sendo outro, aliás, o pacífico entendimento do Supremo Tribunal Federal; (vi) o Direito Processual abrange um conjunto de normas destinadas à solução de conflitos, a fim de garantir efetividade do Direito; (vii) consubtanciam normas processuais não só aquelas relativas à fase de conhecimento, mas também à fase de cumprimento e execução, por meio das quais se garante aos jurisdicionados a efetiva prestação de direito material, cujo descumprimento justificou a instauração de um processo judicial; (viii) é evidente a natureza processual de normas que disponham sobre obrigações de pequeno valor, porquanto compõem a sistemática de pagamento de títulos judiciais devidos pela Fazenda Pública; (ix) os efeitos das OPVs no planejamento orçamentário dos entes federados não interferem no caráter da norma; (x) nesse sentido, cabe destacar também o seguinte parecer da Procuradoria-Geral da República – PGR, no tocante a Ação Direta de Inconstitucionalidade no 5.706/RN, de relatoria da e. Ministra Rosa Weber; (xi) possuindo a Lei Distrital n. 6.618/2020 natureza processual, forçoso é reconhecer a plena possibilidade de iniciativa parlamentar na sua proposição, não havendo falar em qualquer vício de iniciativa, na linha, aliás, do que já proclamou o e. Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas; (xii) a não ser assim, diversas leis processuais de iniciativa parlamentar deveriam ser consideradas inconstitucionais, o que robustece a relevância da presente ação para pôr fim a controvérsia jurídica ora submetida ao crivo desse Tribunal; (xiii) não há que falar em iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo para dispor sobre o conceito da OPV de que trata o art. 100, § 3o, da CRFB/88, de sorte que qualquer um dos Deputados Distritais poderiam propor sua majoração; (xiv) com efeito, a Lei Distrital n. 6.618/2020 não gera, por si só, qualquer aumento da despesa pública; (xv) em sendo expedida uma requisição de pequeno valor, não está ela sujeita ao regime de inclusão prévia na Lei Orçamentária Anual (LOA), ex vi do disposto no art. 100, § 3o, da CRFB/88, o que demonstra que a norma em foco não possui natureza orçamentária, seja porque não integra a Lei Orçamentária Anual, seja porque não se insere no rol das matérias que devem ser tratadas na Lei de Diretrizes Orçamentária e do Plano Plurianual, únicos diplomas que se submetem à iniciativa privativa do Poder Executivo, ex vi do disposto no art. 165, da CRFB/88; (xvi) não há falar também na hipótese prevista nos artigos 61, §1o, II, “a” e “e”, e 84, incisos II, III, VI “a”, e XXIII, da Magna Carta ou em seus equivalentes no âmbito do Distrito Federal (art. 71, §1o, III, IV, V e 100, incisos IV, VI, X e XVI), visto que não há no texto constitucional qualquer dispositivo que expressamente contemple como de iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo os projetos de lei que disponham sobre o patamar das OPVs devidas pelo Estado para fins de pagamento sem precatório, devendo prevalecer o princípio geral da legitimação concorrente para a instauração do processo de formação das espécies legislativas; (xvii) o que se observa é que o juízo agravado interferiu indevidamente nas atribuições do Poder Legislativo, violando fundo o princípio da separação dos poderes (art. 2o da CRFB/88) ao cercear a atividade parlamentar, mediante a interpretação extensiva do rol numerus clausus das taxativas hipóteses em que a iniciativa do processo legislativo incumbe ao chefe do Poder Executivo; (xviii) com efeito, o princípio geral é a legitimação concorrente para a instauração do processo de formação das espécies legislativas; (xix) disso decorre que não é lícito presumir a incidência da cláusula de reserva, que deve resultar, necessariamente, de explícita previsão constitucional, conforme muito bem observou o e. Ministro Celso de Mello no julgamento da ADI 776- MC/RS, não havendo no texto constitucional qualquer dispositivo que expressamente contemple como de iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo os projetos de lei que disponham sobre o patamar das OPVs devidas pelo Estado para fins de pagamento sem precatório; (xx) deve ser respeitada a manifestação de vontade do legislador distrital que ao propor o projeto de lei, ao aprova-lo e ao derrubar o veto do Governador, entendeu que a capacidade econômica do Distrito Federal permitiria a fixação em 20 (vinte) salários mínimos da obrigação de pequeno valor de que trata o art. 100, § 3o, da CRFB/88, somente restando aos Poderes Executivo e Judiciário dar integral e fiel cumprimento à vontade livremente manifestada dos representantes do povo, sob pena de quebra do próprio princípio democrático inserto no art. 1o, da Lei Maior; (xxi) deveria aquele juízo ter determinado a expedição de RPV referente ao valor principal, para fins de adequação à nova Lei, a qual foi recentemente considerada constitucional pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.383.581 (DJE no 166, divulgado em 22/08/2022), contrariamente ao que havia sido decidido pela 2a Vara de Fazenda Pública do DF (CST 0712352-59.2019.8.07.0018), e pela 8a Turma Cível do TJDFT (AGI 0713144-96.2021.8.07.0000); (xxii) mais recentemente, a 1a Turma Cível deu provimento aos embargos declaratórios opostos no agravo interno no RE 1.361.600 para, de igual forma, reconhecer a constitucionalidade e a plena aplicabilidade da Lei Distrital n. 6.618/2020; (xxiii) é um equívoco o entendimento de que a Lei Distrital no 6.618/2020 padece de vício de inconstitucionalidade formal, pois tal legislação não versa sobre matéria de natureza orçamentária; (xxiv) logo, resta evidente o desacerto da decisão impugnada, a qual violou flagrantemente vários dispositivos constitucionais, merecendo, assim, pronta reforma. Em sede de efeito suspensivo ativo, a Agravante pleiteia a expedição de requisições de pequeno valor – RPV’s para pagamento dos valores que não ultrapassam o teto de 20 (vinte) salários mínimos, alegando que restaram demonstrados o fumus boni iuris e do periculum in mora, este decorrente da natureza essencialmente alimentar das verbas buscadas. No mérito, requerem que o recurso seja conhecido e provido, para que a decisão agravada seja reformada, “em ordem a declarar a constitucionalidade da Lei do DF n. 6.618/2020 e deferir o pedido de expedição da competente RPV segundo o teto de 20 (vinte) salários mínimos”. É o relatório. Preparo recolhido (ID 40729099). DECIDO. Dos Requisitos Extrínsecos e do Cabimento O recurso é cabível, tendo em vista a regra inserta no Art. 1.015, parágrafo único, do CPC e tempestivo. Preparo recolhido (ID 40729099). DA ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento (ID 40729097) com pedido liminar, interposto por ALANE MARIA DA SILVA NOGUEIRA FERNANDES em face do DISTRITO FEDERAL ante decisão proferida pelo Juízo da 1a. Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos do cumprimento de sentença, processo n° 0711141-80.2022.8.07.0018, rejeitou os embargos de declaração opostos pela Agravante. A controvérsia recursal consiste na pretensão de reforma da decisão que não acolheu os embargos de declaração opostos pela Agravante para expedição de requisições de pequeno valor – RPV’s para pagamento dos valores que não ultrapassam o teto de 20 (vinte) salários mínimos, trazendo como pano de fundo discussão sobre a inconstitucionalidade da lei de regência, bem como sobre o limite para a efetiva expedição. Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do Art. 995 do CPC, bem como do que dispõe o art. 1.019, I do mesmo CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e de ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido artigo. Destaco que os requisitos estabelecidos no Art. 300 do CPC devem estar presentes de maneira concomitante para que haja deferimento da medida liminar em sede de tutela de urgência. Nesse sentido, confira-se entendimento deste TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO. DECISÃO QUE REVOGOU TUTELA DE URGÊNCIA ANTERIORMENTE CONCEDIDA. EQUIVOCADA. PREENCHIMENTO DE REQUISITO DO EDITAL. NÃO COMPROVAÇÃO. TUTELA ANTECIPADA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. REVOGAÇÃO. MANUTENÇÃO. 1. Considerando que o edital faz previsão expressa acerca da necessidade de comprovação de que os responsáveis técnicos tenham executado obras com características relativas a metros quadrados, equivocada a decisão do magistrado a quo que utilizou como parâmetro metros cúbicos. 2. Para a concessão de tutela antecipada, faz-se necessário o preenchimento, concomitante, dos requisitos expostos no artigo 300 do Código de Processo Civil, quais sejam: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 3. Não restou provado nos autos o preenchimento pela agravante do requisito referente à comprovação de experiência em colocação de piso em granitina 2.700m2, razão pela qual a manutenção da decisão que revogou a tutela antecipada é medida mais adequada, ante a ausência da probabilidade do direito. 4. Recurso conhecido e improvido. (Acórdão n.1093649, 07038060620188070000, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/05/2018, Publicado no DJE: 08/05/2018) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA EM CARÁTER ANTECEDENTE. DEFERIMENTO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. ENTREGA DE DOCUMENTOS. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO E DO PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. DECISÃO REFORMADA. 1. O art. 300 do Código de Processo Civil permite a concessão de tutela de urgência desde que haja elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. É cediço que, para a concessão de tutela de urgência antecipada em caráter antecedente, faz-se necessária a presença concomitante dos requisitos genéricos do fumus boni iuris e periculum in mora: o primeiro relativo à plausibilidade, aferida em cognição sumária, da pretensão veiculada no processo (sua probabilidade de êxito) e o segundo consistente no risco de dano irreparável que, em uma análise objetiva, mostre-se concreto e real. 3. Documento trazido pela Agravante que reduz significativamente a probabilidade da existência do direito alegado pela Agravada na petição inicial, que lastreou a decisão agravada. Isso não impede, todavia, que no Feito original, após instrução probatória, entenda-se de modo diverso quando da apreciação do pedido de tutela final. 4. Também não se verifica, em sede de cognição sumária, o alegado periculum in mora, pois o risco de dano apto a lastrear a presente medida, analisado objetivamente, deve se revelar real e concreto, não sendo suficiente, para tal, o mero temor subjetivo da parte. Agravo de Instrumento provido. (Acórdão n.1038254, 07007292320178070000, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/08/2017, Publicado no DJE: 18/08/2017) Importante salientar, em relação ao tema, que essa Relatoria tem tido a oportunidade, por diversas vezes, de se manifestar em relação à questão trazida por diversos demandantes, em casos congêneres, no que diz respeito à expedição de requisições de pequeno valor – RPV’s para pagamento dos valores que não ultrapassem o teto definido. No presente caso, em análise preliminar própria desse momento de estreita cognição, bem como a partir (i) das alegações da Agravante, (ii) do rol documental carreado ao processo, (iii) do acesso direto os autos na origem, não vislumbro estarem presentes, de forma concomitante, os requisitos para a concessão do efeito suspensivo, muito embora o tema ainda mereça o aguardo do exame do mérito do agravo para a apreciação verticalizada da matéria. Primeiro porque, muito embora a Agravante tenha trazido à apreciação temas como a (in)constitucionalidade da Lei Distrital no 6.618/2020, sua natureza jurídica (orçamentária ou processual) e debate quanto à iniciativa ser da competência privativa do Governador do Distrito Federal ou do Poder Legislativo, entendo que o direito vindicado, para os fins do pedido liminar, ainda é opaco, demandando maior debruçamento, por ocasião da apreciação do mérito, sobretudo porque entra em discussão cláusula de reserva de plenário, bem como a aplicação da Lei 6.618/2020. Além disso, ainda que se trate de verba alimentar em sua natureza, igualmente não se deflui dos autos elementos ou mínimo lastro documental que ostentem prejuízo mais imediato ou situação temerária caso não se defira, desde já, a expedição dos mencionados precatórios. Diante desse cenário e em uma análise preliminar, entendo não subsistir a urgência necessária a autorizar a atuação jurisdicional em sede de atribuição de efeito suspensivo ativo, tendo em vista que não houve demonstração pela parte Agravante de que os efeitos da decisão agravada lhe são concretamente prejudiciais. Por fim, destaco não ser o momento adequado ao juízo de mérito da matéria, restringindo-se a análise ao pedido de antecipação da tutela recursal. Pelo exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ativo. Oficie-se o Juízo a quo a fim de dar-lhe conhecimento desta decisão. Intime-se o Agravada para oferecer resposta, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 26 de outubro de 2022 17:35:16. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador